Tribunal: TJDFT
Processo: 0734966-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SALDO EM CONTA CORRENTE. INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. STJ. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ante a frustração de outras medidas, a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes é medida claramente possível, prevista no Código de Processo Civil para conferir efetividade a quitação do débito, nos termos do art. 782, §§ 3o, 4o e 5o.
2. O art. 833, IV e X, do CPC, estabeleceu regras de impenhorabilidade absoluta, para a qual previu, de forma expressa, as exceções, consoante § 2° do mesmo dispositivo, dentre os quais está previsto o saldo disponível em caderneta de poupança até a quantia de 40 salários-mínimos.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimento de qualquer natureza, até o limite de 40 salários-mínimos.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.